Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711189-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. EMBARGADO: G M DE ARAUJO COIFFEUR - ME, GILSON MEDEIROS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A, contra decisão monocrática (ID 45188620), que não conheceu do agravo de instrumento, interposto nos autos da execução de título extrajudicial no 0717144-38.2018.8.07.0003, em que contende com G M DE ARAUJO COIFFEUR - ME e GILSON MEDEIROS DE ARAUJO. Em suas razões recursais, a embargante alega haver omissão na decisão e requer o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. Aduz que os pedidos de buscas por bens dos executados, por meio dos sistemas SISBAJUD e REJANUD, também foram indeferidos pelo juízo a quo, em decisões anteriores, assim como indeferiu o pedido de pesquisa no INFOJUDO. Sustenta que, no momento da interposição do recurso, por suposto erro material, deixou de inserir o verdadeiro termo pretendido. Argumenta a possibilidade de admissão do recurso, em razão do princípio da fungibilidade, que pressupõe um erro justificável, além dos princípios processuais da instrumentalidade das formas e economia processual (ID 45502764). Intimados a responderem às razões do recurso (IDs 54085811 e 54085810), os embargados não se manifestaram. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. A omissão, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso dos autos, a decisão embargada (ID 45188620), em observância ao princípio da adstrição, não conheceu do agravo de instrumento em que a exequente requer a pesquisa de bens no sistema SISBAJUD, porque a decisão agravada indeferiu, na verdade, o pedido de realização da pesquisa no sistema INFOJUD, instituto diverso do objeto do recurso. Conforme a previsão do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a decisão embargada asseverou que, o pedido requerido em grau recursal não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, pois a decisão recorrida se refere ao requerimento de pesquisa em sistema diverso do postulado no recurso; restando, assim, caracterizada a supressão de instância. A respeito do tema, foi mencionado o seguinte precedente do TJDFT: “(...) 1. Questão a qual não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)” (07063849720228070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 25/1/2023.). g.n. Registre-se, ainda, que no caso concreto, não se aplica o princípio da fungibilidade, porque o erro grosseiro que justificou a inadmissibilidade do recurso foi a inovação recursal, e não a interposição de recurso inadequado, por erro justificável. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o referido princípio só é aplicável quando “Por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado”. (REsp 1822640/SC, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 19/11/2019). g.n. No caso em análise, a parte efetivamente interpôs o recurso adequado para impugnar as decisões interlocutórias nas ações de execução, nos termos do Art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, neste caso, é incabível a admissibilidade do recurso com base nos princípios da fungibilidade ou finalidade, pois o preceito abstrato não se subsume à espécie. Ademais, quanto às demais decisões proferidas no curso da execução, que supostamente indeferiram as pesquisas de bens nos sistemas SISBAJUD e REJANUD; considerando que não foram objeto de recurso, no prazo legal, também não é possível conhecer da irresignação da embargante. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador